Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-20.2017.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Ex-prefeito municipal de Osvaldo Cruz – Improbidade administrativa – Falta de preparo – Ausência de recolhimento da taxa judiciária – Recurso do réu deserto – Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/85 – Benefício exclusivo do autor, não extensivo ao réu – Precedentes do E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000996888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004049-20.2017.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante VALTER
LUIZ MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004049-20.2017.8.26.0407 -Voto no 21.554
2
VOTO No 21.554
APELAÇÃO No 1004049-20.2017.8.26.0407
APELANTE: Valter Luiz Martins (réu).
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo (autor).
APELAÇÃO Ação Civil Pública Ex-prefeito municipal de
Osvaldo Cruz
Improbidade administrativa
Falta de
preparo
Ausência de recolhimento da taxa judiciária

Recurso do réu deserto
Inteligência do art. 18 da Lei no
7.347/85 Benefício exclusivo do autor, não extensivo ao réu
Precedentes do E. STJ RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de apelação (fls. 371/379) interposta por Valter Luiz
Martins, em ação civil pública por improbidade administrativa promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. sentença (fls.
357/368) que julgou procedente a demanda para condenar o demandado
pela prática do ato de improbidade administrativa descrito nos artigos 10,
incisos I e IX, e 11, caput, da Lei no 8.429/92, sendo-lhe aplicadas as
seguintes penas, com fulcro no artigo 12, inciso II, do referido diploma: a)
ressarcimento integral do dano, considerando para tal fim os valores
indicados na planilha de fls. 38, e observado o que dispõe o artigo 18 da
Lei no 8.429/92; b) multa civil correspondente a uma vez o valor do dano;
c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos. O montante devido pelo réu a título de ressarcimento integral
do dano deverá ser acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar da data da
planilha anexada aos autos às fls. 38 (17/08/2017), e de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação do requerido. A multa civil devida será
acrescida de correção monetária segundo a Tabela Prática do TJ/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004049-20.2017.8.26.0407 -Voto no 21.554
3
juros de mora de 1% (um por cento), contados a partir da data da sentença.
O réu foi condenado, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, sem condenação em honorários.
Apela o réu, sustentando a licitude do ato praticado, apontando
para a ausência de provas de lesão ao erário ou mesmo de dano,
inexistindo dolo ou má-fé comprovados nos autos, não se vislumbrando
ato atentatório contra os princípios da moralidade administrativa no ato
atacado. Aponta, ainda, os dispositivos da CLT para basear suas atitudes,
aduzindo que somente cumpriu com as disposições legais, repisando o
fato de que não há prova de perda patrimonial, desvio, apropriação
indébita, malbaratamento ou dilapidação do patrimônio público.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 382/389), os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça e a D. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo do réu (fls. 403/409).
Indeferido o pedido de gratuidade processual (fls. 410/411), o
prazo para recolhimento transcorreu in albis (fls. 413).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
A apelação não pode ser conhecida, por falta de preparo,
observando-se que nada foi recolhido a título de taxa judiciária.
Ademais, o apelante não goza nestes autos do benefício da
assistência judiciária, pois o pedido formulado, em face deste apelo, foi
indeferido, pois não veio acompanhado de comprovação de circunstância
que pudesse justificar a atual hipossuficiência econômica para concessão
da gratuidade, abrindo-se nova oportunidade para o preparo, que não
veio.
E, ainda, o art. 18 da Lei no 7.347/85, na redação que lhe deu a
Lei no 8.078/90, prescreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004049-20.2017.8.26.0407 -Voto no 21.554
4
Art. 18. "Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de
advogado, custas e despesas processuais."
Essa norma legal, respeitado entendimento diverso, é destinada
a favorecer o autor da ação civil pública, não ao réu.
Aponto para as importantes lições de Álvaro Luiz Valery Mirra
(Participação, Processo Civil e Defesa do Meio Ambiente, Letras Jurídicas, 1a edição. São
Paulo: Letras Jurídicas, 2011, pg. 565/566), que esclarecem a matéria:
“A disciplina do custo do processo, na ação civil pública, diversamente do
que acontece com a ação popular, não tem previsão constitucional. Na ação civil
pública, as normas pertinentes à matéria encontram-se na Lei no 7.347/1985 e
na Lei no 8.078/1990, esta última tendo reafirmado a orientação firmada por
aquela.
Nos termos do art. 18 da Lei no 7347/1985, nas ações civis públicas não
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-
fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Além disso,
acrescenta o legislador, no art. 17 do mesmo diploma legal, que 'Em caso de
litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela
propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários
advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por
perdas e danos'.
O tratamento legal do assunto, trazido pela Lei no 7.347/1985, peculiar
em relação ao sistema do Código de Processo Civil, demanda análise
discriminada no tocante a vários aspectos.
De início, cumpre ressaltar que a Lei 7.347/1985 excepcionou a regra
básica do ordenamento processual relativa ao adiantamento pela parte das
despesas para a prática dos atos que realiza ou requer (arts. 19 e 33 do CPC),
dispensando expressamente o demandante, na ação civil pública, da
antecipação do pagamento das custas e despesas processuais, inclusive
honorários periciais. Trata-se de dispensa que aproveita a todos os legitimados
ativos, sem qualquer exceção, e apenas a eles, não se estendendo, segundo se
tem entendido, aos legitimados passivos.” (g.n.).
Neste sentido, a posição do Colendo STJ fixada, inclusive por
sua Corte Especial, conforme destaca Theotonio Negão e outros (CPC e
Legislação processual em vigor, 43a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 1115, nota 1a ao
referido art. 18):
“'A regra da isenção de custas prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública
somente se aplica ao autor' (STJ- Corte Especial, ED no REsp 1.0003.179-
Ag.Rg, Min. Francisco Falcão, j. 29.6.10, DJ 19.8.10). 'Não se mostra
razoável estender o benefício àqueles que e encontram no polo passivo da
relação processual. Seria fora de propósito, no caso concreto, dar incentivo
àquele que é condenado por improbidade administrativa, causando danos à
sociedade' (STJ-2a T, REsp 193.815, Min. Castro Meira, j. 24.8.05, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004049-20.2017.8.26.0407 -Voto no 21.554
5
19.9.05). No mesmo sentido: JTJ 327/23 (AI 727.395-5/0-00), 335/338 (AP
305.791-5/0-00).”

E, no ponto específico do preparo, a jurisprudência do E. STJ
também é sólida (REsp 1397499/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 17/09/2013, DJe
14/10/2013; AgRg no AREsp 15.730/GO, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
02/05/2013, DJe 10/05/2013; REsp 1229847/MS, rel. Min. Castro Meira, j.
06/12/2012, DJe 04/02/2013; REsp 1224129/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
j. 23/10/2012, DJe 08/11/2012).
Neste E. Tribunal de Justiça, ainda se colhem precedentes no
mesmo rumo, a indicar a inclinação desta Corte de Justiça na matéria (cf.
AI no 2026687-92.2014.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Flávio
Cunha da Silva, j. 26/03/2014; Ap. no 9099469-90.2005.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 05/12/2013).
Logo, deserto o recurso por falta de preparo, nos termos do art.
1.007 do Novo Código de Processo Civil (art. 511 do CPC-1973), que assim
prescreve:
“Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de remessa e retorno, sob pena de deserção.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e
desta C. 1a Câmara de Direito Público (cf. Ap. no 0019665-12.2004.8.26.0309,
rel. Desa. Regina Capistrano, j. 31/01/2012, com destaque a vários outros julgados: Ap.
no 0030863-46.2004.8.26.0309, rel. Des. Edson Ferreira, j. 14.09.2011; Ap.. no
619.209.5/0-00, rel. Des. Castilho Barbosa, j. 12/02/2008, Ap. no 381.612.5/1-00, rel.
Des. Danilo Panizza, j. 06/11/2007; Ap. no 544.024.5/5-00, rel. Des. Franklin
Nogueira, j. 23/10/2007).
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO o recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator